Tribunal: TJDFT
Processo: 0721724-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721724-47.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO FREITAS ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ANTONIO FREITAS ALVES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0701409-41.2023.8.07.0018, impetrado pelo agravante em desfavor de ato imputado ao COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 157721521 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a liminar postulada pelo agravante para determinar o pagamento da gratificação natalina com inclusão da verba de caráter permanente referente ao auxílio moradia. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, indeferida em primeiro grau (IDs 150259236 e 151720404 dos autos de origem) e no mérito, pleiteia a reforma da decisão hostilizada para conceder ao agravante a incorporação do auxílio-moradia e da vantagem pecuniária especial – VPE, na base de cálculo no cômputo anual de pagamento da gratificação natalina. Destaca que os documentos que instruem a inicial no processo de origem (IDs 150217740, 150217742, 150217743, 150217744, 150219495 e 150219496 dos autos de origem) demonstram a sua condição de hipossuficiente. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada em ID 47511773, não conheceu do recurso em relação ao pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo em dobro. Comprovantes de recolhimento do preparo em dobro acostados no ID 47990253. Verifico que o agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2023 às 18:53:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora